Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidos os requisitórios em favor dos substituídos AURISTEA DE SOUSA COSTA, ANTONIO FRANCISCO ALVES MOREIRA, ARISTIDES BARBOZA RAMOS, ADMAR DOS SANTOS MENEZES, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, bem como as requisições individualizadas em favor dos sucessores de APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS (ID: 26351265, 26350197, 26350198, 26351670, 26350199, 26351654, 26351266, 26351655 e 26351656), intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 15 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador